Tribunal: TJES
Processo: 5010694-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010694-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL PEREIRA FERNANDES
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO.
A PARTE AUTORA INFORMA QUE NO DIA 17/07/2023, DEU ENTRADA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MERIDIONAL, POR ESTAR COM QUADRO DE MAL-ESTAR INTENSO, ADINAMIA, CALAFRIOS, HIPOREXIA, DOR ABDOMINAL INTENSA, DOR LOMBAR, NÁUSEA E DIARREIA. ALEGA QUE APÓS ALGUNS EXAMES, O QUADRO DO AUTOR TERIA INICIADO NO DIA 12/07/2023, RAZÃO PELA QUAL REQUEREU A SUA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEVIDO AO QUADRO CLÍNICO QUE É COMPATÍVEL COM DENGUE COM SINAIS DE ALARME (DENGUE GRUPO C), SENDO QUE OS EXAMES LABORATORIAIS APRESENTARAM LEUCÓCITOS E PLAQUETOPENIA IMPORTANTE, SENDO QUE DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO AS PLAQUETAS CONTINUAVAM EM QUEDA, EXPELINDO SANGUE PELAS FEZES. APESAR DO CONTRATO VIGENTE COM A REQUERIDA ESTAR COM OS PAGAMENTOS EM DIA, O AUTOR TEVE O PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NEGADO PELA RÉ, POIS AINDA SE ENCONTRARIA EM CARÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. POR ESTES MOTIVOS, OBJETIVA SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS E QUE A REQUERIDA FOSSE COMPELIDA A INTERNÁ-LO NO HOSPITAL. EM LIMINAR, O JUIZ DE ORIGEM DEFERIU O REQUERIMENTO E DETERMINOU QUE O REQUERIDO – DE FORMA IMEDIATA – AUTORIZASSE A INTERNAÇÃO PRESCRITA AO AUTOR, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$5.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU QUE O REQUERIDO PROCEDA À INTERNAÇÃO DO REQUERENTE. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE,
PLEITEANDO A PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$20.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, VIA DE REGRA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NO ENTANTO, NAS HIPÓTESES EM QUE HÁ RECUSA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO.

ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO ASSIM A REQUERIDA UNIMED AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE ESTE ARBITRAMENTO, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. MANTÉM-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)